Tribunal: TJSP
Processo: 2015689-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Agravante que não se conforma com a ordem de depósito, em Juízo, dos valores que, sendo devidos às recuperandas em razão da venda de energia elétrica, reteve a título de compensação de multas contratuais por infração destas. Decisão que apenas cuidou de dar cumprimento ao que já decidido anteriormente e reafirmado no julgamento do AI no 2029833-05.2018.8.26.0000, declarada a

Ementa:
Recuperação judicial. Agravante que não se conforma com a ordem de depósito, em Juízo, dos valores que, sendo devidos às recuperandas em razão da venda de energia elétrica, reteve a título de compensação de multas contratuais por infração destas. Decisão que apenas cuidou de dar cumprimento ao que já decidido anteriormente e reafirmado no julgamento do AI no 2029833-05.2018.8.26.0000, declarada a ilegalidade das compensações/retenções com esteio nas penalidades contratuais pela energia elétrica não entregue em 2017 (6.801MWh). Pretensão de rediscussão de matéria coberta pela preclusão inadmissível. Eventual recurso dirigido à Corte Superior que, não sendo dotado de efeito suspensivo, não tem o condão de obstar a imediata execução do Acórdão deste Tribunal.

Recurso não conhecido.